Tribunal: TJDFT
Processo: 0019848-81.2012.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0019848-81.2012.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LIDIANE DA CONCEICAO, TALITA MARTINS MARQUES, PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DOS SANTOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Foram juntadas as mídias das interceptações telefônicas, conforme certidão de ID 19445073. Dê-se vistas a apelante Lidiane da Conceição, com devolução do prazo para que apresente as razões de apelação (ID 17155935). Intimado o advogado do segundo apelante - Dr. Allison da Costa Dias - para apresentar as razões de apelação, não as apresentou (ID 16853545). Ao segundo apelante, Pedro Henrique Nascimento dos Santos, para que, se o caso, constitua novo advogado e apresente as razões de apelação. Caso não sejam apresentadas as razões de apelação, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para que as apresente. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de setembro de 2020 Desembargador JAIR SOARES